Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS.
1. Admite-se a oposição de embargos de terceiro para a tutela da posse oriunda de compromisso de compra e venda, mesmo que não tenha sido registrado - STJ 84.

2. Desconstitui-se a penhora, ante a comprovação de que, antes mesmo do início do cumprimento de sentença, o imóvel não estava mais na esfera de direitos do devedor.